Tribunal: TJBA
Processo: 8167173-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167173-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO BARRETO DE JESUS

Advogado(s)
:
VANESSA SANTOS ALMEIDA, ISLANE FROIS DA PAIXAO

APELADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, GABRYELLA MARIA PONTES DE VIVO BARROS, LEONARDO ANTONIO CORREIA LIMA DE CARVALHO, ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL NOVO. PISO DE PORCELANATO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. MANCHAS APÓS CURTO PERÍODO DE USO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DO REVESTIMENTO OU INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONCLUDENTE. AUSÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. USO INADEQUADO DO PRODUTO PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE PRODUTO E DANO. LAUDO TÉCNICO COERENTE E FUNDAMENTADO. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO TÉCNICO. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO PRODUTO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por supostos danos materiais e morais decorrentes de vício oculto em piso porcelanato instalado em imóvel novo, adquirido junto à construtora JVF Empreendimentos Imobiliários Ltda, com fornecimento do material pela fabricante Elizabeth Porcelanato Ltda. O autor alegou surgimento de manchas no piso, requerendo indenização e substituição do revestimento. As rés sustentaram a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor pelo dano.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da verificação da existência de vício oculto no porcelanato utilizado no imóvel, e da consequente responsabilidade civil das rés pelos danos pleiteados, à luz da teoria objetiva do Código de Defesa do Consumidor e da prova pericial produzida nos autos. Questiona-se, ainda, se o laudo técnico judicial foi devidamente analisado e se poderia ser desconsiderado diante de supostas contradições apontadas pelo apelante.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica em exame caracteriza típica relação de consumo, submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios de qualidade ou segurança dos produtos, bastando a existência de defeito, dano e nexo de causalidade para a configuração do dever de indenizar.

4. A prova pericial, produzida por profissional habilitada, concluiu pela inexistência de vício de fabricação no piso porcelanato, atestando sua conformidade com as normas técnicas da ABNT e da ASTM aplicáveis ao setor.

5. Constatou-se que as manchas foram causadas por fatores externos, como acúmulo de produtos de limpeza, atrito de móveis desprotegidos e derramamento de líquidos pigmentados, cuja limpeza inadequada permitiu penetração nos poros do material, provocando manchas.

6. A perícia esclareceu que o produto não apresenta qualquer falha de projeto, fabricação ou desempenho estrutural, mantendo-se íntegro e apto ao uso residencial, não se tratando, portanto, de vício oculto, mas de desgaste por uso incorreto.

7. As alegações do autor quanto a supostas contradições do laudo judicial foram analisadas pelo juízo
a quo
e corretamente afastadas, diante da coerência metodológica e da fundamentação técnica do parecer pericial.

8. As manchas visíveis no revestimento não decorrem de defeito de fabricação, não comprometem a funcionalidade do produto, e foram atribuídas a conduta do consumidor, conforme reconhecido pela perícia.

9. O Código de Defesa do Consumidor afasta a responsabilidade do fornecedor quando há culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 12, § 3º, III, circunstância que se verifica no caso concreto.

10. A responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do nexo causal entre o defeito e o dano. Na ausência desse elo causal, não há que se falar em dever de indenizar.

11. A ausência de comprovação de má utilização por parte do consumidor, como alega o autor, não restou evidenciada, sendo a versão do demandante contrariada por provas objetivas constantes dos autos, especialmente fotografias e laudo técnico.

12. O produto permanece funcional para o fim a que se destina, e eventual comprometimento estético não decorre de defeito intrínseco, mas de manuseio inadequado, afastando-se a incidência da responsabilidade civil reparatória.

13. A sentença de improcedência encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos técnicos idôneos e análise criteriosa das provas.

14. Não demonstrada a ocorrência de falha na prestação do serviço ou vício do produto, resta inviável a concessão da indenização pleiteada.

15. A alegação de vulnerabilidade do consumidor, embora válida no plano geral, não afasta a exigência de comprovação dos requisitos legais para a responsabilização do fornecedor, especialmente quando presente excludente de responsabilidade legalmente prevista.

16. Diante da ausência de vício oculto e da comprovação da culpa exclusiva do consumidor pelo desgaste prematuro do piso, não há que se falar em substituição do produto nem em reparação por danos materiais ou morais.

17. A improcedência dos pedidos e a confirmação da sentença impõem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, observado o limite legal e o benefício da justiça gratuita deferido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada nos casos em que há culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 12, §3º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A prova pericial regularmente produzida, que conclui pela inexistência de defeitos, prevalece na ausência de elementos técnicos em sentido contrário.

3. Inexistente o defeito, não se configura dano material ou moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)